Tribunal: TCU
Processo: 015.772/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4446/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Givaldo Pereira da Silva, Heleno Manoel dos Santos Silva e Instituto Acácia Centro de Estudos, Pesquisas, Assessoria e Ação Social, em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 0318.727-09/2010 (Siafi 731954), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para desenvolvimento de sistema de gestão para qualificar o tratamento e a análise das informações produzidas nos Pólos de Produção de Biodiesel inseridos no PNPB, em âmbito nacional, bem como fornecer subsídios para avaliação e construção da sustentabilidade do Programa. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é a data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 23/3/2012 (peça 36); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional, com a prática de ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, II, da Resolução-TCU 344/2022), ocorrida em 24/3/2014 (peça 4), com a expedição da Nota Técnica 625/2014/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR; Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos, no intervalo entre o primeiro ato interruptivo e a notificação da entidade contratada ( 12/7/2017 : peça 3), sem a identificação de outros atos interruptivos nesse intervalo; Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. E. Ministro Benjamin Zymler); Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 015.772/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Givaldo Pereira da Silva (XXX.727.298-XX), Heleno Manoel dos Santos Silva (XXX.142.474-XX) e Instituto Acácia Centro de Estudos, Pesquisas, Assessoria e Ação Social (05.618.231/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.